Tribunal: TJSP
Processo: 1023738-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação cível. Anulatória. Eleição da diretoria da Associação Comercial de São Paulo, ano 2019. Sentença de improcedência. Manutenção. Colheita de assinaturas em outubro de 2018 não constituiu irregularidade, à luz do que dispõe o Estatuto da Entidade. Processo eleitoral é sabidamente precedido de período de campanha. Onde a norma não restringe, não cabe ao intérprete restringir. Alegação de que

Ementa:
Apelação cível. Anulatória. Eleição da diretoria da Associação Comercial de São Paulo, ano 2019. Sentença de improcedência. Manutenção. Colheita de assinaturas em outubro de 2018 não constituiu irregularidade, à luz do que dispõe o Estatuto da Entidade. Processo eleitoral é sabidamente precedido de período de campanha. Onde a norma não restringe, não cabe ao intérprete restringir. Alegação de que os subscritores foram ludibriados carece de qualquer indício de prova. Autora também estava em campanha em outubro de 2.018, igualmente divulgando suas propostas perante os associados.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000708281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023738-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes MEGA FOOD REFEIÇÕES LTDA - EPP e PRESTOGRAF ARTES
GRÁFICAS LTDA., é apelada SCPC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023738-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26672 - G
2
Voto no 26672
Apelação Cível no 1023738-30.2019.8.26.0100
Apelantes: Mega Food Refeições Ltda - EPP e Prestograf Artes Gráficas Ltda.
Apelado: Scpc - Associação Comercial de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Andrea de Abreu e Braga
Apelação cível. Anulatória. Eleição da diretoria da Associação
Comercial
de
São
Paulo,
ano
2019.
Sentença
de
improcedência. Manutenção. Colheita de assinaturas em
outubro de 2018 não constituiu irregularidade, à luz do que
dispõe o Estatuto da Entidade. Processo eleitoral é
sabidamente precedido de período de campanha. Onde a
norma não restringe, não cabe ao intérprete restringir.
Alegação de que os subscritores foram ludibriados carece de
qualquer indício de prova. Autora também estava em
campanha em outubro de 2.018, igualmente divulgando suas
propostas perante os associados.
Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de eleições para diretoria da
Associação Comercial de São Paulo, ano 2019. A demanda foi julgada
improcedente. As autoras foram condenadas a arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.
Apelam as autoras, alegando que o processo eleitoral foi
fraudulento; por isso, a posse da chapa vencedora deve ser anulada e
determinado o reinício do processo eleitoral. Diz que sua candidatura foi
rejeitada por funcionários que atuaram na análise das chapas de forma parcial.
Ademais, não teve oportunidade de verificar se a chapa vencedora atendeu a
todos os requisitos do Estatuto. Obteve acesso aos documentos mediante
ação judicial e assim pode verificar que, das 496 assinaturas, apenas 95 são
válidas. O Estatuto exige, no mínimo, 200 subscritores.
Além disso, os associados subscritores foram ludibriados,
pois as assinaturas foram colhidas meses antes de iniciado oficialmente o
processo eleitoral; portanto não sabiam da existência de outra chapa,
tampouco da composição integral da chapa vencedora. Refutam o argumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023738-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26672 - G
3
da sentença, dizendo que, se as listas eram mera sondagem pré-eleitoral, não
poderiam ser utilizadas posteriormente no processo eleitoral.
O recurso foi devidamente processado, com oferecimento
de contrarrazões.
É o relatório.
A sentença proferida pela D. e culta Juíza Andrea de
Abreu e Braga deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, que
ficam adotados como razão de decidir:
"...Com efeito, buscam as autoras o impedimento de posse da
Chapa vencedora, sob o fundamento de fraude nas eleições,
consistente em obtenção de apoio antes do início do processo
eleitoral. Tal argumento, entretanto, não pode ser acolhido pelo
Juízo. Isto porque é de conhecimento geral que, antes mesmo
do início do processo eleitoral existem atividades pré eleitorais
que têm por escopo viabilizar a candidatura, bem como
verificar as chances de êxito. A lista de apoio impugnada pelas
autoras nada mais é do que o reflexo do processo pré eleitoral,
em que foi feita sondagem de aceitação da Chapa que se
sagrou vencedora. Nenhuma irregularidade existe em referida
prática, o que torna improcedente a demanda. Diante do
exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do
artigo 487,I, do CPC".
A tais razões de decidir, acrescente-se que o Estatuto
Social da ré exige que o registro da chapa deve estar subscrito, no mínimo, por
200 associados com direito a voto (art. 42, §1o, fl. 777).
As autoras alegam que a chapa vencedora não
apresentou subscrição suficiente, pois as assinaturas foram colhidas antes do
início do processo eleitoral, o qual, segundo sua interpretação, tem início
apenas em janeiro de 2.019, nos termos do art. 41 do Estatuto. Entretanto, as
autoras dão interpretação equivocada ao dispositivo estatutário, que nada
mais prevê do que a reunião do conselho deliberativo para fixar a data das
próximas eleições.
Ou seja, o Estatuto não estabelece período em que a
campanha eleitoral deve começar; tampouco restringe datas para colheita de
assinaturas. Aplica-se a regra de hermenêutica: onde a lei não restringe, não
cabe ao intérprete restringir. É de conhecimento comum que eleições são
precedidas de período de campanha; portanto, a prática é até corroborada
pelo costume.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023738-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26672 - G
4
Assim sendo, a colheita de assinaturas, em outubro de
2.018, para eleições a serem realizadas em outubro de 2.019, não tem nada
de irregular. O período de colheita de assinaturas mostra-se até mesmo
razoável, considerando a quantidade de subscrições necessárias.
Ademais, a própria autora também estava em campanha
em outubro de 2.018, como demonstram os documentos de fls. 796/797.
Desse modo, não há que se falar em desinformação dos associados quanto a
existência de outra chapa. A alegação de que os subscritores da chapa
vencedora foram ludibriados não foi acompanhada de qualquer início de prova.
Finalmente,
diante
da
fixação
da
honorária
de
sucumbência em primeira instância, em percentual máximo, impossibilitada a
sua majoração em sede recursal, nos termos do que dispõe o § 11o do artigo
85 do CPC/2015, haja vista a limitação legal prevista no §6o e o teor do
Enunciado 241, FPPC:
"Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos
honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os
limites legais".
Assim, é "vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento".
As demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada
pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023738-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26672 - G
5
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica